Tribunal: TJMT
Processo: 0006197-86.2019.8.11.0045
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006197-86.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAISON GLEYSON SOUSA SOARES - CPF: 060.687.411-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRATOR MAQ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – ARTIGO 5, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ELEMENTOS COGNITIVOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
APELO PROVIDO.

Revestindo-se o processo penal brasileiro nítido caráter democrático e possuindo, como “norte”, a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, imperiosa a absolvição quando remanescem dúvidas sobre a responsabilidade penal do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Jaison Gleyson Sousa Soares
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do repouso noturno e pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Jaison Gleyson Sousa Soares
,

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 01 de novembro de 2019, por volta da 02h45min, no estabelecimento comercial “Trator Mac”, localizada na Avenida da Produção, nº 246, Bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde – MT, JAISON GLEYSON SOUSA SOARES, junto com outro indivíduo não identificado com precisão até o presente momento, mas agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, subtraíram para eles, durante o repouso noturno, mediante destruição de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) notebook, marca HP, cor prata, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) notebook, marca ACER, cor preta, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) bolsa de couro, cor preta, com pertences pessoais de Fábio Pereira, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) celular Samsung, modelo J7, cor preta, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e 01 (um) carregador portátil, marca Samsung, cor preta, avaliado em R$ 119,00 (cento e dezenove reais), pertencentes a Fabio de Almeida Pereira.

Na madrugada dos fatos o indiciado, junto com outra pessoa não identificada com precisão até o presente momento, dirigiram-se até o estabelecimento comercial “Trator Mac” e, aproveitando-se da ausência de vigilância no local e imbuídos de manifesto animus furandi, quebraram a janela da sala do estabelecimento comercial acima mencionado e adentraram no local.

Após galgarem acesso ao interior da loja, subtraíram do local 01 (um) notebook, marca HP, cor prata, 01 (um) notebook, marca ACER, cor preta, 01 (uma) bolsa de couro, cor preta, com pertences pessoais de Fábio Pereira, 01 (um) celular Samsung, modelo J7, cor preta, e 01 (um) carregador portátil, marca Samsung, cor preta.

Apurou-se que, por volta das 06h00min do mesmo dia, um funcionário da empresa chegou para trabalhar e notou a ausência de um notebook da recepção e, logo após, constatou o vidro quebrado por onde JAISON adentrou ao local.

Restou demonstrado que após tal constatação, fora acionada a empresa de vigilância que monitora o local e, por meio das câmeras de vigilância, verificou-se a empreitada criminosa realizada por JAISON.

Assim, em posse das filmagens, o gerente Fábio dirigiu-se até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil onde os investigadores prontamente identificaram o autor do crime como sendo JAISON, e dirigiram-se até sua residência, momento no qual lograram êxito em localizar alguns dos objetos outrora furtados”
(id. 47512498).

Inconformada, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do repouso noturno e pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

O apelo comporta provimento.

Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade delitiva, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 47622451), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 47512499), do Termo de Entrega (id. 47622450), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, por sua vez, carece de elementos capazes de conservar a condenação imputada ao apelante, pois não restou demonstrado, de forma inconteste, que
Jaison Gleyson Sousa Soares
é o indivíduo projetado nas filmagens das câmeras de segurança que registraram a empreitada criminosa.

Na fase inquisitiva,
Fabio de Almeida Pereira
, proprietário do estabelecimento comercial “Trator Mac” declarou que
“por volta das 06h, Amples Leandro Galvan, gerente de peças, telefonou para o depoente e disse que a empresa havia sido furtada, e que os autores do furto entraram pela janela da sala que havia sido quebrada”
. Complementou que
“apresentou as imagens – do circuito de monitoramento interno – aos policiais, e que nas imagens foi possível ver que um rapaz magro, meio alto,
com camiseta enrolada na cabeça
,
entrou pela janela da sala do depoente e furtou os objetos”
(id. 47622450).

Extrajudicialmente, o Investigador de Polícia
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
afirmou que
“uma equipe composta por policiais civis e militares diligenciou até o local do fato onde teve acesso as imagens do circuito de monitoramento do local e prontamente reconheceu um dos autores do crime em questão como sendo Jaison Gleyson Sousa Soares, egresso do sistema prisional”
. Informou que tal equipe dirigiu-se
“até a residência de Jaison e o encontrou ao lado de sua casa e que, durante a entrevista preliminar, Jaison confirmou a autoria do furto, disse ainda que estava na companhia de outro rapaz, e que o material furtado estava em sua casa. Que, com o consentimento de Jaison, a equipe fez buscas na residência onde localizou os 02 (dois) notebooks que haviam sido furtados, os quais estavam escondidos embaixo da máquina de lavar roupas. Que dentro do quarto de Jaison foi encontrada uma mochila de couro preta. Que foi apreendido ainda o tênis de marca Nike que Jaison utilizou para cometer o delito, conforme constatado em imagens do monitoramento da empresa”
(id. 47512499).

Em juízo,

o agente policial relata que
“analisando as imagens do circuito de segurança, já avistamos prontamente que era o Jaison, então fomos até o endereço dele, que autorizou as buscas”
e que
“foram encontrados os 02 (dois) notebooks embaixo da máquina de lavar roupa e a mochila dentro do quarto dele”
. Expõe que o apelante
“confessou a autoria informalmente”
e que
“no momento do delito, Jaison usava um tênis ‘nike’, que dá para ver prontamente no vídeo de monitoramento, e esse tênis estava na residência dele”
.

Quanto à filmagem em questão, admite que o indivíduo
“
estava com um capuz na cabeça, com uma camiseta na cabeça
”
e que reconheceu precisamente a pessoa do apelante em razão do
“
jeito de andar e do modo de agir lá dentro
”
(mídia digital, id. 47622491).

A testemunha
Amples Leandro Galvan
, gerente de peças do estabelecimento, declara em juízo que, ao assistir os vídeos do circuito de segurança, “
não consegui ver a cara do indivíduo, tinha uma camisa enrolada no rosto
” (mídia digital, id. 47622491).

Em sede inquisitorial, o recorrente optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio e, sob o crivo do contraditório, nega o cometimento do delito, asseverando que
“por volta das 10h30min eles – policiais – passaram em frente à minha casa em um carro disfarçado (um gol branco). Rodearam a quadra por diversas vezes, até que passaram devagar na frente da minha casa e resolveram parar”
. Deduz que
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
, acompanhado de outros policiais, foram até sua residência
“por eu já ter crimes semelhantes a esse”,
e externa que
“a polícia já tem rixa comigo”
.

Explana que, assim que saíram do veículo
“os policiais começaram a me fazer perguntas e me levaram para dentro da minha residência como eles sempre fizeram, sem autorização nenhuma de mandado ou coisa assim, e aí já foram me acusando, e eu todo momento negando, foi quando já me algemaram e começaram a me bater”
.

Exprime que
“sei quem foi o autor do fato e eu não poderia ter ‘assumido’, não entreguei o rapaz porque isso poderia resultar minha morte, por eu já saber como funciona isso”
e que
“é até feio falar isso, mas eu nunca neguei um ato ou fato que tenha feito, e esse fato não fui eu”
.

Quando indagado pela autoridade judiciária se gostaria de revelar o nome do autor do delito,
Jaison Gleyson Sousa Soares
, responde que
“foi o Dimas”
, acrescendo que
“eles não tinham provas que era eu, eu já tive sim processos ‘contra eu’, mas passei 03 (três) anos na igreja com intenção de mudança, saí para rua, estava tudo certo na minha vida, com dois empregos, estava entregando panfleto, trabalhando de entregador, e foi quando a polícia chegou e tentou ‘jogar’ isso para mim”
.

Assegura que nenhum dos itens furtados, a exemplo dos
notebooks
, foi encontrado em sua casa, discorrendo que
“dentro do carro – utilizado pelos policiais – já estavam esses objetos tudo”
e que
“eles já chegaram em minha residência com essa bolsa, mostrando para mim esses objetos, falando que ‘olha Jaison, nós estamos achando que foi você porque foi próximo da sua casa, acabou de correr um rapaz por aqui, nós achamos isso daqui escondido’”.
Afirma que
“também mostraram um tênis, falou que era meu, eu falando que não era meu, e o tênis estava todo sujo de barro”
.

Esclarece que, no horário em que o crime ocorreu, 02h45min,
“estava em casa dormindo”
, e que sua máquina de lavar roupas situa-se na área externa do imóvel (mídia digital, id. 47622491).

Em análise do conteúdo fático-probatório, inviável a manutenção da condenação de
Jaison Gleyson Sousa Soares
pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, vez que pairam dúvidas acerca da autoria.

O entendimento aqui esposado não se presta a invalidar a credibilidade dos depoimentos policiais, todavia, não se pode olvidar que, para a imposição de uma condenação criminal, tem-se como indispensável que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, em que haja a indicação expressa de provas suficientes acerca não apenas da comprovação da materialidade, mas também da autoria delitiva, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Outrossim, salienta-se que
“a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo
dúvida
sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua
absolvição,
tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
(STJ. Sexta Turma. HC n. 4977023/ES. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 21.06.2019).

Depreende-se que há substancial possibilidade que o autor do crime não seja o réu, mormente pela constatação na mídia digital acostada – filmagem do deslinde do furto – de que o agente se encontrava com a face encoberta, obstando a visualização de sua feição, sem perder de vista que o “
jeito de andar
” ou o “
modo de agir
”, irrefutavelmente, não são elementos hábeis a auferir um reconhecimento tão preciso e meticuloso como o sustentado pelo agente policial.

Como cediço, meras conjecturas revelam-se demasiadamente frágeis para sustentar uma condenação, sob pena de ofensa ao princípio constitucional estatuído no artigo 5, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ademais, todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, são uníssonas em confirmar que o autor dos fatos estava com uma camiseta envolta ao rosto, restando inatingível, por conseguinte, o juízo de certeza capaz de subsidiar todo e qualquer édito condenatório.

Tal cenário, somado à constante negativa de autoria exarada pelo apelante, conexa ao acervo probante, consubstanciam a notória insuficiência de elementos cognitivos capazes de estipular, estreme de dúvidas, que
Jaison Gleyson Sousa Soares

seja o autor do furto qualificado em comento.

Logo, diante da necessária prevalência da presunção da inocência à pretensão punitiva estatal e mantendo-se, sem ressalvas, a efetivação dos direitos e garantias fundamentais como “norte” do processo penal brasileiro, salutar o acolhimento do pleito absolutório defensivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de
Jaison Gleyson Sousa Soares
para
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020